Tribunal: TJSP
Processo: 0048858-50.2008.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos de Declaração – - Finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições – Natureza integrativa e aclaratória que obsta a possibilidade de substituição da decisão embargada ou de correção dos seus fundamentos – Artigo 535, I, do CPC/73, atual artigo 1.022 do CPC – Omissão e obscuridade – Não reconhecimento – Expressão de convicção do órgão

Ementa:
Embargos de Declaração – - Finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições – Natureza integrativa e aclaratória que obsta a possibilidade de substituição da decisão embargada ou de correção dos seus fundamentos – Artigo 535, I, do CPC/73, atual artigo 1.022 do CPC – Omissão e obscuridade – Não reconhecimento – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria de fundo – Exercício da jurisdição – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante CMA
CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, é embargado RHEOTIX
DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000 - Santos - 2/13
Embargos de Declaração no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000
Embargante
CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda.
Embargado
Rheotix Distribuidora do Brasil Ltda.
Voto no 38852
Embargos de Declaração
- Finalidade de completar a decisão
omissa ou de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições
Natureza integrativa e aclaratória que obsta a possibilidade de
substituição da decisão embargada ou de correção dos seus
fundamentos Artigo 535, I, do CPC/73, atual artigo 1.022 do
CPC
Omissão e obscuridade
Não reconhecimento

Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes
Impossibilidade de rediscussão da matéria de fundo Exercício
da jurisdição
Exercício dos poderes da jurisdição (atos
privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de
direito.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em relação ao
v. acórdão, pelo qual pretende a embargante ver superados os desvios referentes às
questões que explicita, especificamente: 1- omissão (i) declaração unilateral de roubo, (ii)
unilateral declaração do exportador de que o conhecimento de embarque estaria no veículo
alvo do roubo, (iii) boletim de ocorrência não aponta a existência do conhecimento no
interior do veículo supostamente roubado, não sendo essas alegações unilaterais
vinculantes à transportadora; 2- omissão (i) termo 'roubo'; 3-obscuridade (i) 'abusiva' a
intenção da transportadora de permanecer com a garantia pelo período de três anos; 4-
obscuridade e omissão (i) os lucros cessantes devem ser comprovados; 5- obscuridade (i)
exigibilidade e termo inicial das astreintes; 6- obscuridade (i) valor das astreintes.
Para tanto aduz que “...o único documento que indicaria a
suposta presença dos Conhecimentos de Embarque dentro do caminhão dito roubado é a
declaração unilateral da exportadora chinesa à fl. 58, na qual afirma que “o jogo” dos
Conhecimentos fora alvo do extravio; Essa afirmação unilateral pode ser tanto verdadeira
como falsa, não incumbindo à transportadora o ônus de descobrir se o particular está
mentindo ou não; O ônus da transportadora é exercer seu direito de cautela e fazer valer
seu direito estampado no art. 580 do Código Comercial e exigir garantia, uma vez que
não há como se certificar que tenha ocorrido, de fato, o extravio ou se o Conhecimento de
Embarque estaria em posse do real proprietário da carga; É por isso que se afigura
perigosíssimo e ilegal transferir ônus tão pesado à transportadora de decidir se as
narrativas de extravio que recebe diariamente (seja de roubo, de descaminho, de furto, ou
extravio que qualquer outra espécie) são ou não verdadeiros; Nesse sentido, repisa-se que
não existe prova de veracidade da informação de que os Conhecimentos estariam dentro
do veículo roubado; Contudo, dado o ônus probatório do art. 373, I, do CPC/15,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000 - Santos - 3/13
informações declaradas por um particular em Boletim de Ocorrência não imputam a
terceiros qualquer obrigatoriedade de considerá-las verdadeiras, questão essa de ampla
sabença dos Tribunais pátrios... Data vênia, o v. acórdão ora embargado foi OBSCURO E
OMISSO quando presumiu, sem justificava legal, que seriam verdadeiras as narrativas
unilaterais feitas no Boletim de Ocorrência, ou então na declaração da exportadora
estrangeira; Essa indevida presunção de veracidade macula ainda mais o v. acórdão
quando nos deparamos com a tese da Embargante de que não há no Boletim d Ocorrência
menção alguma ao Conhecimento de Embarque, mas apenas a “documentos diversos”,
sem apontar exatamente do que se tratava o bem supostamente perdido, senão vejamos às
fls. 46; ... o v. acórdão feriu o art. 5o, II, da CRFB, ao imputar à transportadora uma
obrigação legal não prevista em lei, qual seja a de aceitar pacificamente que mero
Boletim de Ocorrência como forma de viabilizar a emissão de novo Conhecimentos de
Embarque”.
E mais que, “...o v. acórdão embargado entendeu que o
termo “roubo” não seria qualificável como um “extravio”, razão pela qual o art. 580 do
Código Comercial não se aplicaria à hipótese sub judice...( )... Data vênia, à luz do art.
1.022, I e II, CPC/15, a Embargante solicita a esta C. Câmara esclarecimento sobre o
ponto, pois o v. acórdão encontrasse em desacordo com as definições do termo "extravio"
dada pelos mais nobres dicionários da Língua Portuguesa, os quais expressamente
apontam que o termo “extravio” é gênero, enquanto que “roubo” é espécie... Evidente,
portanto, que a língua portuguesa engloba no termo “extravio” a acepção da palavra
“roubo”, e assim também faz o art. 580 do Código Comercial; O artigo 580 do Código
Comercial foi redigido para refletir em seu teor a maior quantidade possível de
contratempos, sendo o termo “extravio” uma palavra-gênero, que em si comporta
diversas palavras-espécie, como “roubo”, “furto”, “desaparecimento”, “perda”, entre
tantos outros incidentes que podem impedira apresentação do título; Data vênia, o
próprio E. Superior Tribunal de Justiça, guardião da interpretação da legislação federal,
considera que o termo “roubo” é espécie, submetendo-se ao gênero “extravio”...( )... E
como se sabe, artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB),
determina que a interpretação da lei deve se dar em favor do direito que ela protege, qual
seja o direito das transportadoras à segurança jurídica de que, extraviado o
Conhecimento de Embarque pelo motivo que for (roubo, descaminho, furto, ou qualquer
outro), caberá o direito de se resguardar por meio de caução...( )... A consequência, data
vênia, seria o envio de uma mensagem a todo o mercado de fretes, no sentido de que basta
um Boletim de Ocorrência para que a carga seja entregue sem o Conhecimento de
Embarque original, independente da apresentação da respectiva garantia; Esse cenário é
perigosíssimo, Excelência, pois além de imputar às transportadoras o pesadíssimo ônus de
tomarem por verdadeiras declarações meramente unilaterais de particulares feitas em
B.O., fere-se também a confiança dos agentes do mercado internacional na higidez do
sistema econômico brasileiro, já que um mero Boletim de Ocorrência seria capaz de
inviabilizar a segurança jurídica do eventual real possuidor do Conhecimento de
Embarque; E reforçando que o sentido do art. 580 do Código Comercial é proteger a
transportadora (e não o consignatário) da perversa figura do wrongful delivery, vejamos
o que por diversas vezes expressou o Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo...( )...
Conforme se constata da mansa jurisprudência do Colendo Tribunal de Justiça de São
Paulo, havendo alegação de extravio do Conhecimento, independente do motivo do
extravio, torna-se imperiosa a apresentação de garantia ao armador, forte no art. 580 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000 - Santos - 4/13
Código Comercial, ainda vigente. Por isso, cumpre a esta Colenda Câmara sanar a
omissão e obscuridade nov. acórdão, sob pena de clara afronta ao artigo 580 do Código
Comercial e artigo 1.022 do Código de Processo Civil”.
Também “...à luz do art. 1.022, I e II, CPC/15,
esclarecimentos esta Colenda Câmara quanto à obscuridade no entendimento esposado
no v. Acórdão sobrea dita “abusividade” de se requerer que a garantia fique retida pelo
prazo de três anos, Afinal, rege o art. 206, 83o, VIII, do Código Civil, que o prazo
prescricional geral dos títulos de crédito é de 3 (três) anos ...( )... Este próprio C.
Tribunal paulista possui precedentes neste sentido, aduzindo que a garantia deve
permanecer em posse da transportadora enquanto perdurar a validade do Conhecimento
de Embarque, que é um título de crédito, senão vejamos ...( )... Assim, servem os presentes
aclaratórios para respeitosamente solicitar a esta Colenda Câmara que sane a
obscuridade quanto à declaração feita no acórdão de que seria supostamente abusiva a
exigência de garantia pelo período de três anos sobremaneira à luz do art. 206, 83o, VIL
do Código Civil e da jurisprudência desta Colenda Corte paulista”.
E, “... à luz do art. 1.022, I e II, CPC/15, seja sanada a
obscuridade no v. acórdão no ponto em que concedeu à Embargada lucros cessantes pela
carga importada que foi a leilão. Segue o trecho do r. acórdão ( ); A obscuridade reside
no fato de que a carga foi leiloada pela Receita Federal ainda em 2010 e, durante toda a
década em que permaneceu tramitando este feito, não trouxe a Embargada qualquer
prova de que haveria lucro cessante in casu, não tendo juntado aos autos qualquer
contrato de compra e venda no Brasil, nem de qualquer prestação de serviços, mesmo
tendo tido diversas oportunidades para tanto. É dizer, por mais que a obrigação de
entregar tenha sido convertida pelo v. acórdão em reparação danos no valor da carga
leiloada, os lucros cessantes são incertos é desconhecidos, ficando a ora Embargante
potencialmente sujeita à execução de um valor imaginário, hipotético, sem comprovação
nos autos. Por isso, pede-se seja sanada essa obscuridade, posto que não há nada nos
autos que indique a existência dos lucros cessantes concedidos pelo v. acórdão, ao arrepio
do ônus probatório insculpido no art. 373, I, do CPC, ao qual a Embargada não se
desincumbiu, mesmo tendo oportunidade para tanto”.
Da mesma forma, “a Embargante também solicita a esta
Colenda Câmara, à luz do art. 1.022, I e II, CPC/15 e art. 489, § 1o, VI do CPC, o
saneamento da omissão e obscuridade em relação à condenação no pagamento de
astreintes de 5 mil reais desde a data do julgamento até o leilão da carga. Isso porque, a
um, embora a decisão que arbitrou as astreintes tenha sido proferida em 1511212009, a
publicação só se deu em 30/04/2010 (cf. certidão de f. 230), e por isso a multa diária não
poderia correr antes da devida publicação no meio oficial. A dois, deve-se ter em mente
que nem mesma a publicação no meio oficial seria capaz de, por si só, fazer incidir a
multa diária, pois o julgamento realizado à época sob o CPC/73 estava submetida à
jurisprudência pacífica do E. STJ e da 440/STJ Súmula no sentido de que, para serem
devidas astreintes por descumprimento de ordem judicial, o réu deve ser intimado
pessoalmente. Vejamos, no ponto, o teor da Súmula 410/STJ, já vigente à época do
arbitramento das astreintes sob o CPC/73 ( ); No mesmo sentido jurisprudência do E. STJ
( ); Veja-se ainda a autorizada doutrina de Teresa Arruda Alvin Wambier ( ); Vale notar
ainda que a intimação do advogado não suprime a obrigatoriedade da intimação pessoal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000 - Santos - 5/13
do réu para que seja válida a incidência de estreintes, como também abalizado pelo E.
STJ ( ); Assim, requer respeitosamente a Embargante que esta Colenda Câmara sane, à
luz do art. 1.022, 1 e Il, CPC/15 e art. 489, 81o, VI do CPC, a omissão e obscuridade
sobre a exigibilidade e o termo inicial da incidência da multa diária estipula de em
dezembro de 2009, pois a Embargante nunca foi pessoalmente intimada da ordem
(violando a Súmula 410/STJ é art, 632 do GPGIT3, vigente à época) e o acórdão só foi
publicado em meio oficial em 30/04/2010, não podendo a multa diária simplesmente
incidir a partir da data do julgamento”.
Por fim, “...a Embargante solicita seja sanada a
obscuridade presente no v. acórdão na parte em que concedeu à Embargada astreintes
que, contabilizadas da sessão de julgamento em dezembro de 2009 até o leilão da carga
em março de 2010, superam em mais de 14 vezes o valor do bem alvo do pedido autoral
(carga importada). Data vênia, essa Colenda Câmara deve sanar essa obscuridade à luz
do art. 413 do Código Civil e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, sob pena de
haver enriquecimento ilícito da Embargada, que além de receber pelo valor da carga
atualizada e eventualmente dos lucros cessantes, ainda teria um lucro injustificado de
1.400%. Vejamos art. 413 do Código Civil ( ); Na mesma linha, a jurisprudência do E.
STJ ( ); Por isso, confia-se será sanada esta obscuridade, a fim de que esta Colenda
Câmara analise o excesso das astreintes da forma que foram arbitradas no v. acórdão”.
Processado e respondido, cumprido o disposto no artigo
1.023, §2o do CPC, vieram após conclusos os autos.
É o relatório.
Como se sabe, “os embargos de declaração têm finalidade
de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC 535 I, redação da L
8950/94 1°)” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery, em sua conhecida obra
sobre o CPC/1973, 3a edição, Editora RT, página 781), sendo que, excepcionalmente,
referido recurso pode ter caráter infringente, “quando utilizados para: a) correção de erro
material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e
obra citada, p. 782).
Então, observada a regra do artigo 1.022 do CPC, como
cabível os embargos de declaração somente quando presente vício de omissão, contradição
ou obscuridade e, como no caso, o julgado enfrentou os temas essenciais ao deslinde da
causa, para tanto apreciando todas as questões relevantes trazidas pelas partes, ainda que
em maior parte em oposição aos interesses da embargante, se entendendo expressar este
recurso apenas o inconformismo da embargante com o julgado, tanto que à vista do que
afirma, busca a desconstituição do v. acórdão, ou seja, o rejulgamento da causa,
expressando caráter infringente, o que só é possível excepcionalmente, e se entende não ser
o caso, pois que inexistem os vícios afirmados, de rigor a rejeição do recurso.
E mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000 - Santos - 6/13
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do artigo
1.022 do CPC atual, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(EDAg.Reg. no RE no 156.576-9, RJ), aí se decidiu que são incabíveis os Embargos
Declaratórios, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, havendo desvio de sua função jurídico-processual, quando venha a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma) que: “...o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”.
No mesmo sentido os julgados do Tribunal de Justiça de São
Paulo, confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissões,
obscuridades ou contradições no julgado Caráter infringente do recurso - Mera
rediscussão do lema já abordado no aresto impugnado - Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9a Câmara de Direito Público - Relator:
Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
Inexistência - Caráter infringente do recurso - Embargos rejeitados”. (Embargos de
Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara de Direito Privado - Relator: Gildo dos
Santos - 29.06.99 - V.U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento -
Imprestabilidade da via processual eleita - Obrigação de se observar os limites traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os pontos relevantes da
questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da ação, por entender
inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões que julgou aplicáveis à
espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”.
(Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8a Câmara de Direito Privado -
Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99.).
Para tanto e conforme consta do v. acórdão
na parte
relevante às questões suscitadas se tem que:
“...É fato a importação pela autora apelante Rheotix
Distribuidora do Brasil Ltda. em 1set2008, da empresa Chemisky Co Ltd e o pagamento
da mercadoria que refere (sulfato de bário) do exterior, com a contratação e o pagamento
do frete a ré apelada, tanto que emitido em 30set2008 pela ré CMA-CGM Transportador
Internacional o documento do transporte internacional ('bill of landing'), bem como o
perdimento dos documentos relativos à transação ('bill of landing')
entregues pela
exportadora à empresa transportadora (TNT) para ser entregue à autora no Brasil em
face de haver sido a transportadora (TNT) vítima de roubo.
Ainda é fato a recusa da ré na emissão simples de
documentos em substituição aos extraviados (emissão de 2a via de documento de
transporte 'bill of landing'), bem como haver condicionado essa emissão ao depósito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000 - Santos - 7/13
igual a 200% do valor das mercadorias mais frente e paralisação de movimentação desse
montante por 3 anos; E, da mesma forma, também é fato o perdimento do produto
importado pela autora (produto químico sujeito à deterioração), que acabou sendo
leiloado pela Receita Federal, anotado que a mercadoria importada chegou no Porto em
9nov2008, e que por falta de documentação permaneceu retida no Porto, sendo que o
importador e único proprietário da mercadoria necessitada apresentar a documentação a
alfandega para o procedimento de vistoria e liberação da importação.
Nos termos do v. acórdão que anulou a r. sentença anterior
proferida e acolheu o apelo da autora, ora apelante, aí se afirmou ser responsável a ré de
forma subsidiária do grupo CMA-CGM, observado o disposto na lei n° 9.611, de 19 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre o Transporte Multimodal de Cargas, sabido que, nos
termos do artigo 3o , do mencionado diploma legal: "O Transporte Multimodal de Cargas
compreende, além do transporte em si, os serviços de coleta, unitização, desunitizaçâo,
movimentação, armazenagem e entrega de carga ao destinatário, bem como a realização
dos serviços correlatos que forem contratados entre a origem e o destino, inclusive os de
consolidação e desconsolidação de cargas", com o acréscimo de que não há que se falar
que a ora recorrente não se encontra submissa a tal ordenamento jurídico, isto porque,
como consta do contrato social de fls. 82/90, em sua cláusula terceira, dentre outros, seu
objeto social é o ".. (iii) a operação de transporte multimodal de cargas;..", ademais, nos
termos do artigo 13, da Lei n° 9.611/98: "A responsabilidade do Operador de Transporte
Multimodal cobre o período compreendido entre o instante do recebimento da carga e a
ocasião da sua entrega ao destinatário", sendo que tal responsabilidade, no entanto, nos
termos do § único, do mencionado artigo, cessa somente quando do recebimento da carga
pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas.
E, isso sem prejuízo de que, mesmo que assim não fosse,
adotando-se a premissa de cuidar-se de transporte unimodal, conforme o art. 750 do
Código Civil a responsabilidade do transportador - limitada ao valor constante do
conhecimento - inicia-se quando do recebimento da coisa, findando quando tal coisa é
entregue ao destinatário ou, se não encontrado, depositada em juízo, e em razão disso, há
obrigações legais para o transportador, em especial as estipuladas no art. 754 do Código
Civil.
E, também, da ausência de "culpa in eligendo" da autora,
ora apelante, no roubo dos documentos e veículo da contratada TNT Express para o
transporte da documentação. O roubo, no caso, é caracterizado como acontecimento
extraordinário, por isso mesmo chamado de "força maior", que apesar de previsível nos
tempos atuais, é sempre motivo indesejado e irresistível.
Bem como não existir nexo de causalidade entre o roubo dos
documentos e a obrigação de fornecimento de segunda via deles, com o acréscimo de que
o destinatário sequer recebeu a carga que se encontra armazenada no Porto de Santos,
por falta do famigerado conhecimento de transporte ('bill of lading'), que a ré e apelada,
não providenciou a emissão de segunda via, mesmo diante do comprovado roubo do
veículo que o transportava.
Então e por isso, ocorrido o roubo do conhecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000 - Santos - 8/13
transporte internacional ('bill of landing'), enviado pelo exportador da China para o
Brasil a documentação (TNT International Express), por conta de roubo ao veículo da
empresa que o transportava, noticiado o fato à polícia, bem assim pela autora à ré
(apelante à apelada), com apresentação dos documentos decorrentes do evento (roubo), se
tem por descabida e sem causa justa a negativa de emissão pela ré da 2a via desse
documento ou a exigência de garantia não razoável (observado que como demonstrado
pela autora, a ré exigiu garantia igual a 3 ou 4 vezes o valor da mercadoria e, depois de
conversas entre as partes, 2 vezes o valor da mercadoria, bem como que esse montante
deveria ficar indisponível por 3 anos em conta bancária da ré), cabendo a ré responder
pela impossibilidade da autora proceder ao desembaraço da mercadoria por ela
comprada e paga no exterior e depois perdida, reconhecido o abuso de direito da ré e
apelada, presente o excesso pelo uso não razoável do direito e do poder da ré quanto à
exigência prévia à permitir a emissão do documento roubado, observada a regra do artigo
187 do Código Civil.
Como já afirmado, ainda que se saiba que o conhecimento
de transporte é título executivo configurando recibo de mercadoria entregues a bordo
para o transportador marítimo (artigo 519 do Código Comercial) e consiste em uma
evidencia do transporte (artigo 566 do Código Comercial) e possui natureza de título de
crédito (artigo 587 do Código Comercial), bem como que o conhecimento de transporte
possui natureza cambial (artigo 587 do Código Comercial), aliado ao fato de não existir
nexo de causalidade entre o roubo dos documentos e a obrigação de fornecimento de
segunda via do conhecimento de transporte internacional ('bill of landing'), é também fato
a ausência de "culpa in eligendo" da autora, no roubo dos documentos e veículo da
contratada TNT Express para o transporte da documentação, sendo esse evento 'roubo',
no caso, caracterizado como acontecimento extraordinário, por isso mesmo chamado de
"força maior", que apesar de previsível nos tempos atuais, é sempre motivo indesejado e
irresistível.
Ou seja, não ocorrido o extravio do conhecimento de
transporte internacional ('bill of landing'), mas sim o roubo do veículo da empresa de
transportes contratada (TNT Express) e por decorrência também da referida
documentação, de modo que como também já decidido nos termos do v. acordão acima,
isso impunha à ré a obrigação imediata de emissão de um segundo jogo de documentos
iguais aos que foram roubados, inaplicável a regra a que refere o artigo 580 do Código
Comercial, até porque superada a semântica, o fato é que roubo é o que descreve o artigo
157 do Código Penal, vale dizer, conduta ilícita e violenta com ameaça, que em nada se
confunde com o extravio, o desvio do caminho.
E, no caso, tanto assim o é que conforme consta do relatório
do Inquérito Policial relativo a questão, aí
como descreve a autora
consta:
“...efetuava com o veículo...quando foi abordado por cinco (5) indivíduos desconhecidos
que entraram no referido veículo e o obrigaram a seguir por um caminho que não sabe
identificar, e que após 10 minutos, os indivíduos exigiram que a vítima parasse o veículo,
tendo um dos indivíduos assumido o volante, momento que a vítima conseguiu descer do
veículo e saiu correndo...” (vide fls. 589)..”.
Então, anotado o que afirma a embargada quanto a essas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000 - Santos - 9/13
questões e regra legal, vale dizer, competência e fé pública da autoridade policial no
documento expedido relativo ao roubo do veículo e dos pertences, bem como o teor do v.
acórdão anterior que anulou a r. sentença anterior proferida e acolheu o apelo da autora
(apelante) e ora embargada, não se entende por presente as omissões relativas ao roubo, aí
incluído o questionamento do referido termo, anotado que também o julgado traz a
expressão do exercício da jurisdição pelo julgador ao justificar inclusive quanto à regra
de interpretação a expressão do razoável, ou seja, aquilo logicamente plausível, aceitável
pela razão, racional, sendo regra de direito a sua observância, considerando a regra de
princípio de justiça que se fundamenta no justo equilíbrio entre o exercício do poder e a
preservação de direito, expressando assim a decisão a convicção do órgão judicial que não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
De se lembrar que nos limites de apreciação em sede de
embargos de declaração, como afirma o STJ, “A contradição que dá ensejo aos embargos
de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com
um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova
etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
Já quanto ao argumento de obscuridade indicada pela
embargante a partir de '(i) “abusiva” a intenção da transportadora de permanecer com a
garantia pelo período de três anos', também não se entende por presente referido vício pois
como consta do v. acórdão, “...Em acréscimo, também não se pode entender por razoável
a exigência pela ré e apelada, para a emissão da 2a via desse documento, da prestação de
caução pela autora e apelante igual a 3 ou 4 vezes o valor da mercadoria e, depois de
conversas entre as partes, 2 vezes o valor da mercadoria, bem como que esse montante
deveria ficar indisponível por 3 anos em conta bancária da ré. Ora, razoável seria a
prestação de fiança limitada ao valor da carga, nunca em valor para além do valor da
mercadoria transportada (300%, 400% ou depois 200%), por expressar abusividade e sem
imposição de condição (retenção do valor da fiança por 3 anos) por da mesma forma
expressar abuso e violação de direito.
Como se sabe, razoável é aquilo logicamente plausível,
aceitável pela razão, racional, sendo regra de direito a sua observância, considerando a
regra de princípio de justiça que se fundamenta no justo equilíbrio entre o exercício do
poder e a preservação de direito, de modo que, quando a partir do exercício do poder a ré
ora apelada exige mais do que o previsível que no caso é o valor da mercadoria para
emissão de 2a via do documento viola direito da empresa autora e apelante, ainda mais
quando, também, exige depósito de valor e sua indisponibilidade pelo tempo referido (3
anos), o que significa se entender por abusiva a exigência por estabelecer obrigação
exagerada, até porque, independente da perquirição de dolo ou culpa na conduta da ré e
apelada, é fato que as exigências por ela reclamadas da autora e apelante - extrapolando
o razoável obstaram o exercício do direito da autora e apelante da mercadoria por ela
adquirida e destinada à sua atividade comercial, condição finalística suficiente a
reconhecer o desvio praticado pela ré e apelada a sujeitar a ré e apelada, por sua conduta
à regra do artigo 187 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000 - Santos - 10/13
Por isso, abusivas as exigências da ré e apelada, é de se
reconhecer a responsabilidade dela ré e apelada, pela não emissão simples por ela ou
mediante adequada garantia limitada ao valor da mercadoria transportada, da 2a via do
conhecimento de transporte internacional ('bill of landing'), a permitir a autora e apelante
proceder ao desembaraço da mercadoria por ela comprada e paga no exterior (artigo 498
do CPC), ausente justa causa ao descumprimento de sua obrigação, observada a regra
dos artigos 389 do Código Civil”.
Com relação ao argumento acerca da presença de
obscuridade e omissão '(i) os lucros cessantes devem ser comprovados', da mesma forma,
se entende por inocorrentes referidos vícios no julgado uma vez que, como consta do v.
acórdão, “...E, como responde pelo dano quem der causa, considerando o perdimento da
mercadoria importada (produto leiloado pela Receita Federal), como impossível a tutela
especifica, é de rigor a conversão da obrigação de fazer em indenização (artigos 493, 495,
497 e 499, do CPC), se superando da questão relativa à inovação processual, uma vez que
inconfundíveis os institutos jurídicos, observado que atrelada à pretensão de
cumprimento, se encontra o reconhecimento da obrigação, vale dizer, responsabilidade
pela coisa, que no caso além da própria coisa significa o que o comprador deixou de
lucrar pela não venda ou transformação em decorrência do perdimento.
Nesse sentido e como se sabe, advindo fato adverso no curso
do processo, deverá ele ser apreciado pelo órgão jurisdicional (vide artigos 493, 495, 497
e 499, do CPC), o que significa que no caso, pela impossibilidade do recebimento da coisa
(tutela especifica e obtenção do resultado prático correspondente), se impõe o dever de
reparação mediante a recomposição do prejuízo, observada a regra legal, que traz
consigo a autorização da obtenção do equivalente pecuniário, com o acréscimo de não se
poder falar em decisão extra petita uma vez que ao vencedor cabe o proveito econômico
equivalente, diante da interpretação do texto legal e princípio processual pelo qual não se
pode criar situação de desvantagem contraria ao direito de qualquer das partes litigantes.
E, se sabendo que o valor da indenização (perdas e danos
Código Civil artigo 389) diz respeito a regra de sujeição da lógica jurídica formal à
lógica do razoável, sob pena de não se alcançar a justa e necessária reparação, de se
observar que as perdas e danos devem ser apuradas à luz do princípio da reparação
integral, sintetizado na máxima "todo o dano, mas nada mais do que o dano” , o que
inclui os prejuízos pela mora (Código Civil artigo 395), além de atualização monetária
(Código Civil artigo 404).
Por decorrência, como as perdas e danos incluem os
prejuízos efetivos e os lucros cessantes (vide artigo 403 do Código Civil), como
consequência direta do evento danoso, se reconhece como devido pela ré apelada à autora
apelante: (1) danos emergentes pelo valor da mercadoria (sulfato de bário); (2) lucros
cessantes pelo valor igual ao montante que a ré deixou de lucrar pela utilização por ela
da mercadoria (sulfato de bário) perdida, tudo acrescido de atualização monetária e juros
de mora desde a citação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação”.
E, por fim, quanto à obscuridade arguida relativamente à '(i)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000 - Santos - 11/13
exigibilidade e termo inicial das astreintes' e '(i) valor das astreintes', ausente da mesma
forma o vício reclamado se entendendo suficiente os fundamentos do julgado, a saber,
“...E, (3) também é devido pela ré apelada à autora apelante, o valor das astreintes na
forma atualizada, pelo período desde que quanto obrigada à expedição do documento e
até quando do perdimento da mercadoria, observada a tutela deferida em segunda
instância “determinar a requerida que providencie a imediata emissão de um segundo
jogo de documentos iguais aos que foram roubados, no prazo de 15 dias, sob pena de
incidir na multa diária de R$ 5.000,00” (fls. 432/444), reafirmada a legalidade e
regularidade da apreciação da tutela recursal ao tempo do rejulgamento dos embargos de
declaração.
Como aí se decidiu, quanto à tutela recursal, isso significa
que, atento aos fatos da causa e sempre que se entenda presentes seus requisitos legais
cabe ao Tribunal o deferimento da tutela jurisdicional em caráter de urgência, observada
a regra do artigo 5o, inciso XXXV, da CF, bem como a lição de Teori Albino Zavascki “a
solução que o novo sistema oferece é o pedido de antecipação, que será dirigido ao
tribunal e será apreciado pelo órgão competente para o julgamento do recurso, ou pelo
relator, conforme dispuser o regimento interno”. (in “Antecipação da tutela e colisão de
direitos fundamentais, Liminares (obra coletiva)”, São Paulo, Ed. RT, 1995, pág. 93),
inexistindo dúvida quanto à possibilidade da edição da medida pelo Tribunal anotada
para tanto a lição de Clito Fornaciari Júnior que afirma poder a tutela antecipada
também “ser pleiteada no tribunal, sendo competente para conhecer do pedido o relator
do recurso” (in “A reforma processual civil (artigo por artigo” São Paulo, Saraiva, 1996,
pág. 38).
Por isso se afirmou que não se entende ocorrida violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição, até porque, na hipótese presentes os requisitos para
concessão da tutela antecipada a que refere o artigo 273 do CPC/73, atual artigo 300 do
CPC, pois concedida em sede de cognição sumária, não esgotando a matéria, tampouco
sendo julgamento antecipado do mérito, acrescido a isso a peculiaridade do caso na
época o iminente perecimento da carga no Porto de Santos, por se tratar de carga de
produto químico sujeito à deterioração - configurada portanto a situação de urgência
preconizando a prestação jurisdicional a fim de evitar que o direito material pleiteado
perecesse como resultado da demora natural do processo.
Então e superada da pertinência da apreciação da tutela e
sendo fato a edição da r. decisão de tutela em 15 de dezembro de 2009, daí decorridos
prazo razoável de 15 dias para o cumprimento voluntário
como consignado na r.
decisão - se tem que desde o dia 2 de janeiro de 2010 cabia a ré a expedição do
documento, de modo que, se dando o perdimento da mercadoria tão só em 19 de março de
2010 (data de realização do leilão pela Receita Federal), se tem que deve a ré responder
pelo valor correspondente a esse período, em favor da autora, observada a ausência de
efeito suspensivo aos recursos posteriores tirados pela ré, reafirmada a adequação do
valor e limitação do montante que expressa razoabilidade.
Como se sabe, a 'astreintes' é medida que se volta para o
processo e não para o direito, vale dizer, expressão do poder de jurisdição e do império
do Estado, de modo que, sendo tutela jurisdicional assecuratória que tem o objetivo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000 - Santos - 12/13
induzir ao cumprimento de obrigação, essa decisão que comina astreintes não precluí e
não faz coisa julgada. E, porque resulta de um atraso no cumprimento, não da obrigação,
mas do mandado do juiz e não configura ressarcimento por perdas e danos, nem
tampouco punição da parte adversa, cabe ao Juiz, a qualquer tempo, apreciar da
ocorrência de injustiça, do dano e do atentado à ordem judicial em atendimento à regra
do artigo 461, § 6o, do CPC/73, atual artigo 537, § 1o e incisos I e II, do CPC.
Nesse sentido, lembre-se que a figura jurídica da 'astreintes'
é compreendida como tutela jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer (CPC/73,
artigo 461, atual artigo 497), vale dizer, multa cominada em decisão judicial, que tem o
objetivo de induzir ao cumprimento de obrigação.
Por decorrência, no caso, pelo período referido, devida a
sanção, considerados os fatos da causa, a injustiça, o dano e o atentado à ordem judicial,
bem como porque adequado o montante fixado, observada a regra de proporcionalidade,
equilíbrio e adequação ao objeto da ação principal, cujo montante, acrescido de
atualização monetária e juros de mora desde a citação, deverá ser apurado em
liquidação...”.
Assim e por isso, reafirmando-se que o julgado traz a
expressão do exercício da jurisdição pelo julgador, especificamente quando justifica o
reconhecimento do direito pela expressão do razoável, ou seja, aquilo logicamente
plausível, aceitável pela razão, racional, até porque é regra de direito a sua observância,
considerando a regra de princípio de justiça que se fundamenta no justo equilíbrio entre o
exercício do poder e a preservação de direito, expressando assim o v. acórdão a convicção
do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes, inexiste no v. acórdão impugnado, qualquer um dos vícios apontados no
artigo 1.022 do CPC (artigo 535 do CPC/73), até porque e também como se sabe, “Os
embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de
uma decisão” (Teothônio Negrão, CPC e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição,
pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Nesse sentido a orientação desta Corte, "O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
E mais, conforme orienta o STJ, “Embargos de Declaração
Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em discussão pelo embargante. O
julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há
necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos legais invocados pelas
partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas. A irresignação do
recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos modificativos
não se mostra viável no contexto do art. 535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira
Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J. 08.03.2007) e ainda, “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0048858-50.2008.8.26.0562/50000 - Santos - 13/13
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745).
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator